Tribunal: TJBA
Processo: 8017071-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017071-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
ADEMIR ISMERIM MEDINA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DO AGRAVO. CDA. AUSÊNCIA DE NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. VIOLAÇÃO AO TEMA 919 DO STF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. COBRANÇA ANTERIOR À DATA-LIMITE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto por contribuinte contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento de execução fiscal promovida pelo Município de Vitória da Conquista, para cobrança de Taxa de Licença de Localização e Funcionamento (TLLF).
2 - Alegações de nulidade da CDA por ausência de elementos essenciais e de inconstitucionalidade da taxa à luz do Tema 919 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Analisar a preliminar de inadmissibilidade do recurso, sob alegação de inadequação da via eleita.
4 - Verificar se a CDA é nula por ausência de número do processo administrativo e se a cobrança da TLLF configura afronta à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, conforme Tema 919 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5 - Preliminar rejeitada. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade sem extinguir a execução tem natureza interlocutória, sendo cabível o agravo de instrumento, conforme orientação pacífica do STJ.
6 - Inexistência de nulidade da CDA. A ausência do número do processo administrativo não compromete a validade do título, desde que preenchidos os requisitos legais essenciais e inexistente prejuízo à defesa.
7 - A cobrança da TLLF refere-se ao exercício de 2020, anterior à data da modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema 919 do STF (07/12/2022), sendo legítima.
8 - A taxa tem como fato gerador o exercício do poder de polícia sobre o uso e ocupação do solo, de competência municipal, não se confundindo com a fiscalização de funcionamento de antenas de telecomunicações.

IV. DISPOSITIVO
9 - Agravo de instrumento conhecido, rejeitada a preliminar, e no mérito, recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrument
o n.
8017071-87.2025.8.05.0000
da comarca de Vitória da Conquista,
, em que são Agravante -
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e Agravado,

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar
e negar provimento ao presente Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador
,

2